Tribunal: CARF
Processo: 11516.000635/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000635/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1.
Trata o processo de Pedido de Restituição número
16853.37590.220408.1.2.03-2585, em que foram declarados crédito de saldo negativo
de CSLL do ano calendário 2007, no valor originário de R$ 425.367,06.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em
11/02/2009, às fls. 31/34, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000635/2009-60
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000635/2009-60

reconhecendo o crédito de R$ 27.588,84. Cientificada da decisão em 30/03/2009,
conforme informação de fl. 39, tempestivamente, em 29/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 41/45, acompanhada dos
documentos de fls. 46 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de CSLL referente
ano calendário de 2007, no montante de R$ 425.367,06. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de CSLL pagos
com base em estimativa no ano de 2007, foram compensados com créditos, realizadas
através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do referido crédito objeto de pedido
de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram utilizados para compensação com o
CSLL do ano calendário de 2007, tal crédito restou por ser parcialmente procedente,
sendo que, por via de consequência as compensações efetuadas com aqueles créditos
também não foram expressamente homologadas, conforme fls. 2 de 4 do despacho.
Contudo, ao contrário do que consta no despacho decisório neste processo de
ressarcimento de CSLL, tal pedido ora efetuado, foi considerado pela autoridade fiscal
como "procedência parcial do crédito requerido, relativo a saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2007 no montante de R$ 327.588,84", conforme conclusão de fls. 2
do referido despacho. Porém, ainda a fls. 2 do despacho decisório a autoridade fiscal
salienta que (...)assinalados na tabela acima como "compensação não homologada",
não serão considerados para apuração e restituição do saldo deste exercício.
Caso contrário, estaria se devolvendo, em espécie, valores ainda não
liquidados.(..);
b.
Afirma que a interpretação que faz da afirmação acima da autoridade
fiscal é que, em nenhum momento se verificou se os valores a titulo de CSLL estavam
corretos ou não, mas, não há possibilidade de se efetuar o ressarcimento por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°
11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72 os quais encontram-se em fase de
apreciação de manifestação de inconformidade pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento;
c.
Entende que o pedido de ressarcimento de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário de 2007, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado a apreciação dos valores excluídos de
compensação
não
homologada, até
o julgamento
dos
processos
de
n°
11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72, citados pela autoridade fiscal, onde
está a apreciação de procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de
compensação da Contribuição Social devida no ano calendário de 2007;
d.
Cita decisão do CARF e sustenta que se faz necessário o sobrestamento
do pedido de ressarcimento até o tramite final dos processo de n.°
11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72;
e.
Reclama que as compensações efetuadas não foram homologadas por
conseqüência de glosa de créditos nos processos de n.° 11516.004066/2007-60 e
11516.004071/2007-72, onde foram efetuadas compensações de CSLL por estimativa
e que, por via de consequência, foram objetos das compensações tidas como não
homologadas neste referido despacho e consequente não restituição de saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2007. Conforme já exposto nesta pega, há a
necessidade de sobrestar tal processo até o desfecho dos processo de n.°
11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72, que são os primórdios dos créditos
que foram objetos de compensação, em datas posteriores. Assim, é de se sobrestar
todas as compensação não homologadas, nos termos do art. 151 do CTN;
f.
Ao final, requer:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000635/2009-60

a) seja recebida e processada a presente manifestação de inconformidade;
b) seja reformado o presente despacho decisório declarando como procedente,
na sua totalidade, o pedido efetuado pelo contribuinte no valor de R$ 425.367,06;
c) seja sobrestado o ressarcimento de saldo negativo de CSLL referente o ano
calendário de 2007, no valor de R$ 97.778,23 para após o transito em julgado dos
processos de n.° 11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72, que tratam da
origem dos créditos objetos de compensação;
d) sobrestar a exigência das DCOMP apresentadas e não homologadas neste
Despacho Decisório, até o término dos processos de n.°
11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Por ausência de previsão legal descabe pedir o sobrestamento do processo de pedido de
restituição de saldo negativo de CSLL, por motivo de não homologação de
compensação de estimativas, devendo o julgamento observar o estado atual dos
correspondentes litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000635/2009-60

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado, de forma a, ao final, ter-se acordado
em dar provimento parcial ao Recurso.
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição em que foram declarados crédito de
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2007, no valor originário de R$ 425.367,06.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, a autoridade fiscal deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o crédito de R$ 327.588,84, conforme abaixo resumido:

A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 97.778,23 de estimativas de janeiro
de 2007 no valor de R$ 64.216,37 (processo n° 11516.004066/2007-60 - PIS) e de R$ 33.561,86
(processo n° 11516.004071/2007-72 – COFINS).
Apesar do pedido do contribuinte em sobrestar o processo até o fim do julgamento
dos processos mencionados acima, a autoridade julgadora de primeira instancia decidiu que,
como até a data do julgamento nenhum valor de estimativa havia sido reconhecido, o despacho
decisório deveria ser mantido.
Mérito
A controvérsia diz respeito ao reconhecimento de créditos referentes a estimativas
de janeiro de 2007, cujo adimplemento se deu mediante créditos de Pis/Cofins que são discutidos
no
âmbito
dos
processos
n°
11516.004066/2007-60
e
n°
11516.004071/2007-72,
respectivamente.
De acordo com o sitio eletrônico deste Conselho, os processos encontram-se
pendentes de julgamento definitivo, vejamos :
PAF no. 11516.004066/2007-60 - PIS
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000635/2009-60

PAF n° 11516.004071/2007-72 - COFINS

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.526 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000635/2009-60

Até a edição da Sumula CARF 177, este colegiado votava no sentido de sobrestar
o processo até que o processo prejudicial tramitasse em julgado.
No entanto, com a edição do entendimento de que estabeleceu que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para considerar as estimativas de janeiro como integrantes do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007 nos termos da Sumula CARF no.
177, a despeito do desfecho dos processos n° 11516.004066/2007-60 e n° 11516.004071/2007-
72.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital